Tribunal: TJSP
Processo: 0004455-29.2012.8.26.0150
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ICMS.

MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. Emissão de notas fiscais indicando a venda de produtos a pessoa física. O perfil das vendas, considerando a recorrência das aquisições, o valor das operações, o volume das entregas e o endereço da destinação, deveria despertar na apelante a percepção de

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ICMS.

MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. Emissão de notas fiscais indicando a venda de produtos a pessoa física. O perfil das vendas, considerando a recorrência das aquisições, o valor das operações, o volume das entregas e o endereço da destinação, deveria despertar na apelante a percepção de que as informações contidas no documento fiscal não estavam corretas. Responsabilidade objetiva pela incorreção dos dados. Irrelevância das peculiaridades inerente à forma de operação da apelante e aos contratos celebrados com o adquirente. Aplicabilidade das normas contidas nos artigos 123 e 136 do CTN.

MULTA PUNITIVA. Reconhecimento do excesso e do caráter confiscatório. Multa calculada à base de 30% do valor da operação mercantil. Sanção que alcança montante muitas vezes superior ao valor do tributo. Redução da multa para 100% do valor do tributo. Recurso da embargante provido neste ponto.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.